Tribunal: TJES
Processo: 5004023-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-23.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUDIMAR GOMES ROSEIRO

APELADO: CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Como se sabe, “
o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a publicidade enganosa é ato ilícito e ao mesmo tempo elemento contratual, não podendo o fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão
” (AgRg no REsp 1528428⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄10⁄2015, DJe 18⁄05⁄2016).

2.
O C. STJ, em diversas oportunidades, vem reafirmando o dever de informação, e que seu cumprimento deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor e geram o dever de indenizar.

3.
No caso em apreço, não se verifica no contrato qualquer previsão indeterminada a respeito de entrega de condomínio comercial e de clube recreativo.

4.
O autor adquiriu uma unidade imobiliária já pronta e acabada, com cláusulas contratuais diversas daquelas constantes em contratos relativos à compra de imóveis em fase de construção, restando ausentes quaisquer promessas de direito de utilização do clube recreativo.

5.
Frisa-se que o material descritivo e a convenção do condomínio foram elaborados antes da aquisição do imóvel pelo recorrente, não servindo ao propósito de comprovar, em situação fática totalmente diversa, suposta ofensa ao dever de informação pela recorrida.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004023-23.2021.8.08.0048

APELANTE: EUDIMAR GOMES ROSEIRO

APELADA: CYRELA MALÁSIA EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EUDIMAR GOMES ROSEIRO
contra r. sentença de id 6785718, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais
” proposta em face de
CYRELA MALÁSIA EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de id 6785719, o apelante

alega, em síntese, que
“
resta evidente que o contrato assinado pelo requerente está ligado ao memorial descritivo do complexo arquitetônico”
. Assim, aduz a necessidade de abatimento do preço do imóvel, em razão de ter sido enganado pelo material publicitário da requerida.

Contrarrazões, no id 6785722, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito recursal, faço uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta egrégia Corte de Justiça.

Em sua petição inicial, o autor afirma que celebrou com a requerida um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento no complexo arquitetônico “
Villagio de Manguinhos
”, o qual possuiria: clube externo exclusivo para moradores, quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscina adulto/criança,
deck
molhado,
solarium
, pomar,
playground
, espaço
grill
,
lan house,
brinquedoteca, cinema, lava jato e um centro comercial com vinte lojas.

Segue narrando que,
“de todos os condomínios que formariam esse complexo arquitetônico conforme já dito, apenas 03 foram entregues e desde 2013 não mais se construiu nenhum outro condomínio, ficando assim prejudicada a entrega do clube privativo e área comercial”.
Afirma, ainda, que essa área que deveria compor o complexo arquitetônico “
hoje se encontra vendida e sendo construída por empreendimento de uma outra construtora”.

Desta forma, o requerente propôs a presente demanda, pleiteando pelo abatimento do preço global do imóvel, com indenização por danos emergentes no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento).

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Acerca do tema, o Colendo STJ, no julgamento do RESp 1582318/RJ, afirmou que aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos por legislação própria (Lei nº 4.591/1964),
aplicam-se, subsidiariamente, as normas consumeristas quando a formação da relação jurídica subjetiva se der nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
devendo o incorporador observar o dever de informação e os demais princípios que regem as relações consumeristas.

Ressalto que “
o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor reforça a ideia de que a publicidade enganosa é ato ilícito e ao mesmo tempo elemento contratual, não podendo o fornecedor do produto ou serviço se beneficiar de sua omissão
. Nesse sentido: REsp 1.365.609/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 25/5/2015; REsp 1.317.338/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/4/2013.
”(AgRg no REsp 1528428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/05/2016).

A par de tais diretrizes, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não verifico no contrato qualquer previsão indeterminada a respeito de entrega de condomínio comercial e de clube recreativo.

Com efeito, o material publicitário divulgado à época do lançamento do empreendimento não possui o condão de integrar os contratos de promessa de compra e venda firmado após a conclusão do condomínio, como é o caso ora em apreço.

Os informes publicitários colacionados nos id’s 6785682 e 6785683 não demonstram que foram elaborados à época da compra da unidade imobiliária pelo recorrente.

Em suma, não consta do contrato firmado entre as partes, disponível nos id’s 6785677, 6785678 e 6785679, a construção de clube recreativo ou de qualquer área de lazer, como ocorreu com aqueles compradores primitivos quando do lançamento do empreendimento.

Assim, como asseverado pela recorrida, o autor adquiriu uma unidade imobiliária já pronta e acabada, com cláusulas contratuais diversas daquelas constantes em contratos relativos à compra de imóveis em fase de construção, restando ausentes quaisquer promessas de direito de utilização do clube recreativo.

Frisa-se, nessa oportunidade, que o material descritivo de id 6785685, bem como a convenção do condomínio, foram elaborados antes da aquisição do imóvel pelo recorrente, não servindo ao propósito de comprovar, em situação fática totalmente diversa, suposta ofensa ao dever de informação pela recorrida.

O recorrente, ao adquirir o imóvel no ano de 2015, teve a oportunidade de visitar o empreendimento e conhecer sua infraestrutura, não sendo cabível a pretensão de indenização por suposta subvalorização do imóvel decorrente de propaganda enganosa ou de atraso na entrega de área de lazer.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO ENTREGA DE ÁREA DE LAZER PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. 1. O princípio da transparência expresso no art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor traduz-se na obrigação de o fornecedor dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos e, também, gera no contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo 2. O informe publicitário divulgado à época do lançamento do empreendimento não possui o condão de integrar os contratos de promessa de compra e venda firmados após a conclusão do condomínio. 3.
Não consta dos contratos firmados entre as partes a construção do clube recreativo, diferentemente dos contratos relativos à compra de imóveis ainda na fase de construção, hipótese em que se poderia falar em danos materiais e morais indenizáveis
. 4.
Os elementos de prova indicam que, na data da aquisição, os apelantes tinham condições de conhecer a infraestrutura do empreendimento, não tendo cabimento pretensão de indenização, seja por danos morais, seja por suposta subvalorização do imóvel em decorrência do atraso na entrega da área de lazer
. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 048160062161, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)